Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-79.2024.8.05.0227
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001198-79.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSEMAR DE SOUZA ARANTE

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO, YASMIN NASCIMENTO FERREIRA SANTOS, JOSUE DE SOUZA DIAS, NAIANE DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. GOLPES DE MARRETA. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA, SEMIMPUTABILIDADE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA E NÃO CONFIGURAÇÃO MANIFESTA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por JOSEMAR DE SOUZA ARANTE contra a sentença de ID 94450086, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SANTANA, que nos autos da Ação Penal n.º 8001198-79.2024.8.05.0227, pronunciou o acusado para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santana/BA, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Manteve-se a prisão preventiva do acusado, por persistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Narram os autos que no dia 30 de julho de 2024, por volta das 22:40 horas, na rua João de Oliveira Fagundes, n. 54, município de Canápolis/BA, o réu, com
animus necandi
, matou a vítima
Valdirez Araújo de Souza,
mediante golpes com uma marreta, recurso este que dificultou e tornou impossível sua defesa. A guarnição estava em rondas de rotina na cidade de Canápolis, quando recebeu informações de transeuntes de que havia uma briga em uma residência na localidade. Ao averiguarem a informação, avistaram um indivíduo saindo pelo telhado, o qual veio ao encontro da guarnição. Ao revistarem o indivíduo, notaram marcas de sangue em sua camisa, o qual informou que se envolveu numa briga com o morador da referida residência, motivado por ciúmes. Ao adentrarem no imóvel, a vítima já se encontrava sem vida, ensanguentada e caída no chão, com informação de laudo pericial de que a lesão na região da cabeça foi provocada por instrumento contundente. Ressalta-se que há informação do Sr. Evanilson Araújo de Souza, irmão da vítima, que foi orientado a fechar a residência no momento dos acontecimentos, após orientação da polícia. Após três dias dos acontecimentos, retornou à residência para efetuar uma limpeza, quando encontrou uma marreta e uma luva sujas de sangue, embaixo de uma tábua no quintal da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, com base na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria; (ii) avaliar a pertinência da exclusão da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (iii) examinar a alegação de legítima defesa e eventual incapacidade mental do acusado como causas de absolvição sumária; e (iv) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia foi proferida com base em elementos probatórios suficientes para demonstrar a materialidade do crime, confirmada por laudo pericial que apontou lesão contuso-craniana causada por instrumento contundente, compatível com os relatos testemunhais que indicam o uso de marreta.

4. A autoria delitiva encontra suporte em provas testemunhais colhidas em juízo, inclusive de policiais militares que encontraram o réu com vestígios de sangue e o localizaram saindo pelo telhado da residência onde a vítima já se encontrava sem vida, além de declarações de familiar que localizou posteriormente os instrumentos ensanguentados no local do crime.

5. A tese de legítima defesa não encontra, até o momento, amparo nos elementos constantes dos autos, revelando-se como versão isolada da dinâmica dos fatos, a indicar possível premeditação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir a respeito em sede de mérito.

6. A sugestão de semi-imputabilidade do réu não se mostra idônea, pois ausente a instauração de incidente de insanidade e de exame médico-legal, conforme preconizado no art. 149 do CPP, inexistindo prova técnica que justifique sua exclusão da imputabilidade penal.

7. A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal foi corretamente mantida na decisão de pronúncia, diante da indicação de que o réu teria utilizado marreta e luvas, instrumentos possivelmente levados ao local, o que, em tese, teria dificultado a defesa da vítima, cabendo aos jurados decidir pela sua incidência ou afastamento.

8. A decisão de manutenção da prisão preventiva está fundamentada em dados objetivos relacionados à gravidade concreta do crime, à forma de sua execução e ao risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos legais do art. 312 do CPP e não se caracterizando excesso de prazo injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos, nos termos do art. 413 do CPP.”

“A exclusão de qualificadora só é cabível na pronúncia quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

“A alegação de legítima defesa exige elementos objetivos mínimos para ensejar absolvição sumária, o que, ausente nos autos, remete a análise da tese ao Conselho de Sentença.”

“O reconhecimento de semi-imputabilidade depende de incidente de insanidade instaurado e instruído com exame médico-legal, nos termos do art. 149 do CPP.”

“A manutenção da prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 149, 312, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.235.452/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8001198-79.2024.8.05.0227,
em que figura como recorrente
JOSEMAR DE SOUZA ARANTE
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84